Tribunal: TJDFT
Processo: 0721242-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. ALTERAÇÃO DO GABARITO. REFLEXOS SOBRE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR A COMPÊTENCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA (SUSCITADA).

1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de conhecimento, com fito na anulação de várias questões e alteração da classificação de candidata no concurso.

2. A demanda individual que tem por objeto alteração nos critérios de correção da prova, na medida em que busca a anulação de questões, com atribuição dos pontos correlatos e alteração na posição de classificação de seu nome na lista de candidatos, repercute diretamente na esfera jurídica dos demais candidatos aprovados no certame e está compreendida na hipótese de exclusão da competência dos Juizados Especiais Fazendários prevista no artigo 2o, § 1o, I, da Lei 12.153/2009.

3. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado – 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.